Tribunal: TJDFT
Processo: 0749641-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.0008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU OU DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo autor de cumprimento individual de sentença coletiva, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à Comarca onde foi firmada a cédula de crédito rural.

2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não é permitido à parte autora escolher o Juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio ou o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais relativas à exigência do comportamento de acordo com a boa-fé, assim como em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.

4. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelo Agravante, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ e à 23 do TJDFT, as quais não podem servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural.

5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.